Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME CONEXO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO PRESENTE. SUBIMSSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA INCONTESTE. CIRCUNSTÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. SUPORTE NA PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03). A defesa pleiteia a despronúncia quanto ao porte de arma de fogo, a absolvição sumária por legítima defesa e o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a despronúncia quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia da arma; (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária do recorrente por legítima defesa; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto aos fatos.

4. Presentes os requisitos legais para a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida o crime conexo também deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exceto se for evidente a falta de justa causa em relação a este delito. No caso dos autos, a prova oral e pericial permite afirmar que o réu deve ser pronunciado pelo crime de homicídio e que há lastro probatório mínimo em relação ao crime de porte ilegal de arma.
5. A absolvição sumária exige prova inequívoca da circunstância que exclui o crime, no caso, a legítima defesa, o que não é possível afirmar no caso presente, em função da insuficiência do conjunto probatório nesse sentido.
6. A exclusão da qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente, caso contrário, deve ser submetida aos jurados.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.